Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] em face da sentença que, com lastro nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do estatuto processual, indeferira a petição inicial apresentada pelo ora apelante, extinguindo o feito sem resolução de mérito[2], e tendo sido apurado que não viera o recurso adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse, desde logo, o preparo[3]. Devidamente intimado, o apelante atendera ao chamado, ainda que serodiamente, guarnecendo os autos com cópia de suas derradeiras declarações de imposto de renda e extratos bancários, documentos que reputara hábeis a comprovar sua alegada pobreza jurídica, reprisando a pretensão de concessão da benesse[4]. Destarte, diante dos documentos apresentados e apreendido que a presunção inerente à declaração de pobreza que firmara restara ultrapassada, ressoando inviável que seja reputado juridicamente pobre, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[5]. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante cingira-se a acorrer aos autos sustentando fazer jus ao benefício postulado, sem, contudo, realizar o preparo do recurso[6], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, posteriormente não fora feito o recolhimento no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego trânsito ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Considerando a inexistência do contraditório, deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência recursal. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36754753 (fls. 123/150). [2] - ID Num. 36754750 (fls. 113/120). [3] - ID Num. 37107691 (fl. 215). [4] - ID Num. 37840824 (fls. 219/229) e seguintes. [5] - ID Num. 39841280 (fl. 300). [6] - ID Num. 40167270 (fls. 304/306).